Tribunal: TJDFT
Processo: 0701270-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE ACÓRDÃO POR DETERMINAÇÃO DO STJ. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
I – O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
II – A r. sentença que determina aos réus que elaborem e executem cronograma para adoção de ações de prevenção e repressão à deposição de resíduos sólidos em área do Distrito Federal impõe obrigação certa e definida, nos termos do art. 492 do CPC.
III – Ao Poder Público, por meio dos órgãos públicos e do Governador do Distrito Federal, compete zelar pela conservação, proteção e recuperação do meio ambiente.
IV – A determinação de adoção de medidas para controlar e reduzir danos ao meio ambiente, em ação popular ajuizada com este objetivo, não ofende o art. 2o da CF/1988.
V – Embargos de declaração desprovidos.